Tribunal: STF
Processo: RE 1278757
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 27, Doc. 7):
    “PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ANTERIOR À APOSENTADORIA CANCELADA NO REGIME PRÓPRIO. CONTAGEM EM DOBRO DE LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA LEI 11.960/2009. ADI 4.357 E 4.425. EFEITOS. 1. Com o cancelamento do benefício no regime próprio, não há impeditivo para a realização da contagem recíproca, tendo em vista que o tempo de serviço vinculado ao regime próprio deixou de ser utilizado para concessão de benefício, podendo ser utilizado no RGPS. 2. O período em fruição de aposentadoria estatutária não é considerado como tempo de serviço/contribuição pela Lei nº 8.213/91 (art. 55, incs. I a VI), tampouco pelo Decreto nº 3.048/99 (art. 60, incs. I a XXI). O fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadorias e pensões decorre do princípio da solidariedade e não está relacionado ao exercício de uma atividade remunerada, o que afasta a possibilidade de caracterizar-se como tempo de contribuição. 3. Não há possibilidade da contagem em dobro do tempo de licença especial e das férias, por contrariar a regra insculpida no inciso I do art. 96 da Lei 8.213/91 ('não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais'). A contagem de tempo estatutário ficto é direito adquirido apenas para aquele sistema e não para reconhecimento como tempo de contribuição no RGPS. 4. Embora a filiação ao RGPS tenha ocorrido somente em julho de 2000, a contagem recíproca do tempo de serviço implica em poder ser apurado o valor do benefício com base na situação constituída até 07/05/1991, aplicando-se a legislação vigente àquela época. 5. Não incide a Lei nº 11.960/2009 (correção equivalente à poupança) porque declarada inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos erga omnes e ex tunc - e mesmo eventual modulação não atingirá processos de conhecimento. 6. Para fins de apuração dos juros de mora haverá a incidência, uma única vez (ou seja, sem capitalização dos juros moratórios), até o efetivo pagamento, do índice oficial de juros aplicado à caderneta de poupança, conforme entendimento firmado pelo STJ.”
    Opostos Embargos de Declaração (fls. 38-40, Doc. 7), foram parcialmente providos tão somente para sanar omissão quanto à análise do prazo prescricional e para fins de prequestionamento. Eis a ementa do julgado (fl. 51, Doc. 7):
    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO DA ATA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO SANADA. CONFRONTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Consideram-se prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme os termos do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91 e da Súmula 85/STJ. 2. A unanimidade do julgamento somente pode ser considerada quando ausente qualquer discordância do colegiado quanto aos pontos levados à discussão. 3. Não está o magistrado obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando o exame daquilo que se mostre indispensável para o deslinde do feito. 4. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de declaração. 5. Cabíveis os embargos de declaração com propósito de prequestionamento, de acordo com as Súmulas 282 e 356 do Excelso STF e 98 do Egrégio STJ.”
    Irresignado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS opôs Embargos Infringentes pelo (fls. 62-65, Doc. 7), os quais foram providos nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 8):
    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RMI. CRITÉRIO. FILIAÇÃO AO RGPS. 1. Em que pese contar o segurado com tempo de contribuição suficiente à aposentadoria por tempo de contribuição, já em 1991, incabível a concessão do benefício pelas regras então vigentes, por que a filiação ao RGPS ocorreu somente em 2000. 2. Com o ato de filiação estabelece-se o vínculo do segurado à Previdência Social; assim, a renda mensal inicial é calculada pelo regramento vigente na data da DER, em 31-8-2000.”
    Em face da referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (fls. 10-11; e fl. 13, Doc. 8), sendo providos apenas os do beneficiário, para incluir no cálculo da RMI as contribuições vertidas ao IPERGS. Quanto aos Embargos do INSS, foram desprovidos por falta de interesse recursal. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 18, Doc. 8):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. 1. Falta interesse recursal na oposição de embargos declaratórios se no julgamento dos infringentes foi integralmente atendida a pretensão da parte, com a prevalência do voto cujos fundamentos foram adotados como razões recursais. 2. Tendo em vista que a contagem recíproca de tempo de serviço possibilita o aproveitamento do tempo de contribuição junto à Brigada Militar para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência, é certo que no cálculo da RMI serão consideradas as contribuições vertidas ao IPERGS.”
    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 31-33, Doc. 8), para determinar que o Tribunal de origem se manifestasse sobre a matéria articulada nos Embargos de Declaração por ele interpostos (fls. 66-67, Doc. 8).
    Diante da decisão do STJ, o Tribunal de origem negou seguimento aos Embargos de Declaração do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos termos da seguinte ementa (fl. 30, Doc. 9):
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGADO. 1. A divergência, nos embargos infringentes, delimita a extensão do efeito devolutivo do recurso e, por extensão, dos embargos declaratórios. 2. Restrito o desacordo parcial aos critérios de cálculo da RMI, vê-se que a pretensão do embargante nos declaratórios é de reabrir discussão acerca dos fundamentos do julgado quanto ao direito à aposentadoria, matéria que refoge ao âmbito da infringência, porquanto. no tópico, o julgamento foi unânime.”
    Considerando o falecimento da parte autora, foi homologada a substituição do polo ativo por seus sucessores (fl. 8, Doc. 9).
    No Recurso extraordinário (fls. 49, Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 9º, caput, e § 1º, da Emenda Constitucional 20/1998. Sustenta, em suma, que a referida norma garantiu o direito à aposentadoria proporcional apenas aos segurados filiados ao RGPS até a data de sua publicação, em 1998; no entanto, é fato incontroverso que o recorrido se filiou ao RGPS somente em julho de 2000, razão pela qual deve ser afastada a concessão do benefício.
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 37, Vol. 10).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente